Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALDO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO CONSTRIÇÃO SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DETERMINAÇÃO PENHORA 30% DO SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE LEGAL – PRECEDENTE RECENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXCEPCIONALIDADE – MEIOS EXECUTÓRIOS – ESGOTAMENTO – PERCENTUAL 30% (TRINTA POR CENTO) SALÁRIO DEVEDOR – ELEVADO – PADRÃO SALARIAL – IMPACTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do Art. 835, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que a única prova de que seu salário é depositado na conta bancária na qual se deu o bloqueio judicial não comprova, por si só, que a quantia tornada indisponível seja impenhorável.
3. O Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, que excetua a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos.
4. Recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de autorizar a penhora salarial mas sem dispensar a averiguação se a situação se enquadra na excepcionalidade que autoriza a flexibilização, porquanto não foi permitida a penhora de salário em qualquer caso, mas foi considerada possível sob as seguintes condições: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).
5. No caso, restou demonstrada a inviabilidade de outros meios executórios para a satisfação da dívida e, com o devido acerto, reconheceu o MM. Juiz “o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis”.
6. A penhora do percentual de 30% do salário do devedor revela-se elevado, uma vez que não se pode adotar percentual que é padrão de empréstimo contratado ou consignado para uma exceção tão grave como a penhora de rendimentos.
7. A penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela considerável impacto na sua verba salarial de forma a afastar a mitigação da regra legal da impenhorabilidade salarial, porquanto o padrão salarial não se mostra suficiente para formar um quadro seguro da sua capacidade de suportar a penhora e em que dimensão percentual.
8. Ressalvado ao credor o direito de realizar eventual contraprova perante o Juízo a quo.
9. Recurso parcialmente provido.